Tribunal: TJDFT
Processo: 0722400-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em imputação de estelionato contra idoso decorrente de inadimplemento contratual na instalação de usina fotovoltaica, ao argumento de omissão quanto à análise das declarações da vítima e dos elementos indicativos de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar adequadamente os argumentos da parte, especialmente quanto à existência de dolo no crime de estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa de forma fundamentada todas as questões relevantes, concluindo pela ausência de prova suficiente do dolo específico necessário à configuração do estelionato.
4. A decisão destaca a existência de dúvida razoável quanto à intenção prévia de fraudar, admitindo a possibilidade de inadimplemento decorrente de dificuldades financeiras, o que afasta a tipicidade penal.
5. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando não há certeza quanto à autoria dolosa, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
6. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se apenas à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.
7. A pretensão da embargante evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame da matéria já decidida, o que é vedado na via eleita.
8. Para fins de prequestionamento, basta a fundamentação adequada do julgado, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.